Tribunal: STF
Processo: Rcl 64537
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rony Veras Nogueira em face de decisão proferida pelo Relator do HC nº 865.559, do Superior Tribunal de Justiça e do Processo nº 0801576-75.2023.8.10.0085, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por terem supostamente desrespeitado as ADIs 6581 e 6582.



    O reclamante alega que:  



    “(i) a necessidade da prisão preventiva decretada na pronúncia (23/2/2023) jamais foi revisada; (ii) a câmara criminal, ao denegar a ordem de habeas corpus, deu pela atribuição do juízo processante, a despeito da interposição, recebimento, processamento e a ausência de julgamento do recurso em sentido estrito – RSE; (iii) inexistência de intercorrência durante os 54 dias em que permaneceu solto e; (iv) há 261 km a separar o reclamante do local do fato”.



    Ademais, sustenta que:



    (i) o pedido de revisão da necessidade da prisão preventiva 801576-75.2023, aforado no 1º grau e remetido ao desembargador relator, não tem impulso desde 19/10/2023; (ii) requisitadas informações pelo STJ, úteis à impetração, por duas vezes, não houve reanálise da pertinência da preventiva, nem o julgamento do RSE, a caracterizar flagrante excesso de prazo e; (iii) o início do recesso judiciário prolongará prisão manifestamente ilegal”. 



    Ao final, requer,  



    “i) a concessão de tutela de urgência, de modo a restabelecer a liberdade regrada e monitorada, a ser cumprida em São Luís, distante 261 km do local do fato delituoso, ante a suficiência comprovada durante 54 dias; 



    ii) a concessão de tutela da evidência, para ordenar que o em. desembargador relator aprecie imediatamente o pedido de revisão da necessidade da prisão preventiva 0801576-75.2023.8.10.0085; 



    iii) a colheita de informações dos reclamados;



    iv) a oitiva da procuradoria geral da república; 



    v) seja julgada procedente a reclamação, confirmando-se as tutelas da evidência e de urgência, para garantir a autoridade dos acórdãos obrigatórios das ADIs 6.581 e 6.582, e determinar a reavaliação nonagesimal da necessidade da preventiva. 



    vi) reputada incabível a reclamação, requer a análise da possibilidade da concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, como é da jurisprudência do STF há mais de 30 anos (Rcl 24.506, Dias Toffoli; Rcl 2.636, Gilmar Mendes; Rcl 1.047, Sidney Sanches; Rcl 412, Octavio Gallotti)”. 



    a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; (...) 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, tornando definitiva a medida liminar postulada, cassando-se o acórdão recorrido, determinando-se o restabelecimento da execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri”.  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso;”.  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;  



    Em síntese, o reclamante, em petição confusa, afirma que há excesso de prazo para o julgamento do recurso em sentido estrito interposto na origem, bem como ausência de reavaliação da prisão preventiva do reclamante, apontando como parâmetro de controle os acórdãos proferidos nas ADIs 6581 e 6582. 



    Com efeito, a reclamação constitucional volta-se especificamente contra decisões proferidas em habeas corpus e decisões monocráticas de indeferimento de liminares, sem indicar especificamente os termos em que houve a alegada violação. Na verdade, o reclamante busca a revogação da prisão do reclamante.



    Nos autos HC nº 865.559, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça  indeferiu a liminar que buscava a apreciação do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, bem como a revogação da prisão do paciente. Confira-se o seguinte trecho, no que interessa:  



    “Nesta impetração, alega a defesa que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois há excessiva demora para a apreciação do recurso em sentido estrito interposto pela defesa. 



    Além disso, defende a desnecessidade de manutenção da segregação cautelar. 



    É, em síntese, o relatório. Decido. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito”. (grifamos)  



    Ora, pelo que se observa, o reclamante busca na verdade a revisão das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias através do instituto da reclamação constitucional, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Aos moldes do que foi observado na decisão agravada,a recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência da Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 59819 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09/10/2023, grifamos)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45210 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/03/2021, grifamos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA GERAL VINCULANTE DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausente a eficácia geral vinculante do paradigma invocado, cuja relação processual a reclamante não integrou, incabível se mostra a via reclamatória. II - Somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral ou, ainda, a parte que compôs a relação processual, onde a decisão, que se objetiva preservar, tenha alcance subjetivo. III – É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 27622 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/04/2018, grifaos) 



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente